Tribunal: TJDFT
Processo: 0726083-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACUSAÇÃO INFUNDADA DE FURTO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. DANOS MORAIS CABÍVEIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INVIÁVEL. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dever de indenizar deriva da violação dos direitos da personalidade, caracterizada pela afetação da honra, da integridade psíquica, do bem-estar íntimo, de suas virtudes, enfim, causando um mal-estar ou uma indisposição de natureza espiritual. Sem dúvida, o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente.
2. O dano extrapatrimonial resulta da conduta que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa, como é o caso da honra, imagem, intimidade, liberdade, autoestima, saúde e integridade, bens juridicamente tutelados inerentes ao ser humano, segundo dispõe os artigos 11, 186 e 927, todos do Código Civil.
3. No caso em apreço, os pressupostos da responsabilidade civil – ato ilícito, dano e nexo causal – foram suficientemente demonstrados, na medida em que as provas colhidas dos autos evidenciam que a parte autora foi vítima de acusação de suposto crime de furto, sendo afastado da obra em que estava trabalhando.
4. Para estipulação do montante indenizatório, é adotado o método bifásico. Na primeira fase, fixa-se o valor básico à luz do direito da personalidade violado e do conjunto de precedentes judiciais em casos análogos e, na segunda fase, são analisadas as circunstâncias do caso concreto, como gravidade e consequências das lesões. 4.1. No caso dos autos, o valor da indenização arbitrado pela sentença se mostrou compatível com as circunstâncias do fato e com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que impede a sua redução.
5. Recurso conhecido e desprovido.